Tribunal: TJDFT
Processo: 0004146-44.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0004146-44.2012.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal Apelada: Edna Rosa de Almeida D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN-DF (Id. 8998244), contra a sentença (Id. 8998234) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao referido recurso de apelação (Id. 8998238). Na ocasião foi mantida a sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração n° 55812 com fundamento na inconstitucionalidade do art. 28 da Lei local no 239/1992 que, ao dispor sobre transporte coletivo irregular, não teria observado a atribuição legislativa privativa da União. Sobreveio o acórdão (Id. 8998242) que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela autarquia DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal (Id. 8998243). Em seguida a referida autarquia interpôs recurso extraordinário (Id. 8998246) sob o argumento de ser possível que o Distrito Federal legisle a respeito de questões específicas, dentre aquelas privativas da União. Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 661.702-DF (Tema 546) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em virtude da possível divergência entre o que fora julgado no referido Recurso Extraordinário e o acórdão recorrido, determinou a remessa dos autos do processo a este Relator, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1040, inc. II, do CPC (Id. 16722740). Pelas razões expostas manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias a respeito dos eventuais reflexos do julgamento do Recurso Extraordinário no 661.702-DF na presente demanda. Brasília - DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator